Tribunal: TCU
Processo: 004.246/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 8.563/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Sérgio Barreto de Miranda, ex-prefeito de Panelas/PE (gestão 1997-2000, 2001-2004, 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 8563/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos por Sérgio Barreto de Miranda, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.